Tribunal: TJMT
Processo: 0007031-37.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007031-37.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 034.989.681-06 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO MEIO QUILO DE MACONHA DIVIDIDOS EM 2 TABLETES – DEPOIMENTOS POLICIAIS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINARIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – FORNECIMENTO A TERCEIRO – CONDUTA QUE INTEGRA TRÁFICO DE DROGAS - ÁLIBI NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de 500g (quinhentos gramas) de maconha possibilitaria a confecção de cerca de 500 (quinhentos) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “
Usuário ou Traficante?
”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br; “
Quantas gramas vão em um baseado
”. Disponível em
https://growroom.net/quantas-gramas-de-maconha-baseado
).

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

“
A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação
” (TJMT, Ap nº 0000990-52.2014.8.11.0055).

“
A inverossímil e solitária versão apresentada pelo réu sobre a origem e a propriedade da droga, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do fato delituoso está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente
” (Ap nº 53991/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.7.2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007031-37.2016.8.11.00064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 646262), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
e §4º, ambos da Lei nº 11.343/06 - (ID 82610506).

O apelante sustenta que a “
acusação não se desincumbiu de provar que a droga encontrada no carro do apelante destinava-se à prática de tráfico
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 82610514).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 82610514).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva - Requerida absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com base no princípio do in dubio pro reo, face à anemia probatória - Inadmissibilidade - É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do estupefaciente apreendido, em especial pelas diligências realizadas pelos policiais militares que diligenciaram no feito, inclusive posteriormente à prisão em flagrante, sendo certo, inclusive, que foram apreendidos dois tabletes de maconha dentro do carro do recorrente, perfazendo o total de 501g de maconha, quantidade, essa, elevada, tudo a revelar a traficância - Negativa sustentada pelo inculpado, além de não transparecer credibilidade e verossimilhança, como anteriormente exposto, restou isolada nos autos, de modo que não se revela suficiente para suplantar o restante do arcabouço probatório, o qual corrobora a acusação constante da proemial acusatória - Não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com o recorrente ou que pretendiam prejudicá-lo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, até porque são frutos de diligências engendradas por agentes estatais, além de terem sido corroborados pelos demais elementos de convicção angariados ao feito, conforme explicitado alhures, de modo que a simples negativa sustentada pelo recorrente, desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não é suficiente, per se, para rechaçar provas tão robustas - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 84892499)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] Consta que, na data de 21 de agosto de 2016, por volta das 20h00, na Rua Irerê, bairro Parque Universitário, nesta cidade, policiais militares flagraram o denunciado Sebastião tendo sob posse, em seu veículo, 02 (dois) tabletes de maconha com peso total de 501 gramas, consoante laudo preliminar de constatação acostado a fls. 21/22.

Segundo se apurou neste inquérito policial, policiais militares estavam em rondas pelo Parque Universitário, nesta urbe, quando observaram um veículo Saveiro estacionado, sem a placa de identificação frontal, razão pela qual resolveram proceder à abordagem. Ao aproximarem-se do carro, o denunciado, que estava em um bar próximo, identificou-se como dono deste e autorizou os policiais a procederem à revista.

Durante o procedimento, os militares encontraram a droga escondida embaixo do banco do passageiro, ocasião em que questionaram o denunciado Sebastião sobre a droga encontrada, tendo ele afirmado que o entorpecente pertenceria a um indivíduo chamado Marlon, todavia, não forneceu qualquer informação sobre esse sujeito.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA como incurso nas sanções do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 [...].
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 82610504 – fls. 3/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, ao proferir sentença oralmente, nos seguintes termos:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se procedente a pretensão vertida na denúncia para o fim de condenar o acusado SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8.072/90.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 82610506 – fls. 39/42)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 82610504 – fls. 11), Laudo Preliminar de Constatação nº 200.2.04.2016.010545-01 (ID 82610504 – fls. 28/29), Laudo Pericial nº 3.14.2017.30607-01 (ID 82610504 – fls. 76/78)

Na fase policial, foram ouvidos Alysson Xavier da Silva, policial militar (ID 82610504 – fls. 9/10), Elyelton de Oliveira, policial Militar (ID 82610504 – fls. 12), Henrique Sulino da Silva, adolescente (ID 79495548) e o apelante (ID 82610504 – fls. 14/16).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elyelton de Oliveira, policial Militar (ID 82610508) e o interrogatório do apelante (ID 82610508).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 21.8.2016, por volta das 20h00min, os policiais militares Elyelton de Oliveira e Allysson Xavier Silva realizavam rondas pelo bairro Parque Universitário, em Rondonópolis, quando um veículo Saveiro estacionado, sem placa de identificação frontal, razão pela qual fizeram a abordagem. Durante a aproximação da equipe policial, o apelante se identificou como proprietário do automóvel e autorizou a busca veicular, oportunidade em que apreenderam 2 (dois) tabletes de maconha “
com peso total de 501 gramas
” (ID 82610504 – fls. 3/4);

- Elyelton de Oliveira e Allysson Xavier Silva [policiais militares] declararam, tanto na fase policial quanto judicial, que realizavam rondas, oportunidade em que avistaram um veículo Saveiro, estacionado e sem placa de identificação dianteira; ao se aproximarem, o apelante identificou-se como proprietário do veículo e alegou que teria acabado o combustível; efetuada busca veicular, foi localizada a droga apreendida; o apelante “
disse que estava na companhia de um amigo de nome Marlon e que não era sua droga, não sabendo dizer quem era
” (ID 82610504 – fls. 9/10 e 12; ID 82610508);

- o apelante, perante a autoridade policial, narrou que estavam no Parque Universitário quando o combustível acabou; ligou para um amigo chamado Lucas e pediu ajuda; enquanto esperavam em um bar, percebeu a aproximação dos policiais militares e autorizou a busca; encontrada a droga, negou a propriedade e “
ao retornarem ao bar onde estava com Marlon, o mesmo já não se encontrava mais no local
”. Em Juízo, relatou que havia dado carona para uma pessoa de nome Marlon, que seria o proprietário da droga apreendida (ID 82610504 – fls. 14/16; ID 82610508).

Dito isso, vejamos.

A abordagem policial que culminou na apreensão de 501g (quinhentos e um gramas) de maconha, divididos em 2 (dois) tabletes, embaixo do banco do passageiro do veículo VW Saveiro, de cor cinza, placas JZW-299, conduzido pelo apelante, foi narrada detalhadamente pelos policiais militares Elyelton de Oliveira e Allysson Xavier Silva, com indicação precisa do motivo da abordagem [veículo sem a placa dianteira].

Isso possibilitaria a confecção de cerca de 500 (quinhentos) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “
Usuário ou Traficante?
”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br; “
Quantas gramas vão em um baseado
”. Disponível em
https://growroom.net/quantas-gramas-de-maconha-baseado
).

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

A assertiva do apelante de que o proprietário da droga seria Marlon se mostra inverossímil, pois foram realizadas investigações posteriores, ocasião na qual os investigadores de Polícia Alezandro Pereira da Silva e Márcio Henrique Lowe foram “
até o endereço de SEBASTIÃO e em conversa com conhecidos deste, todos afirmaram desconhecer MARLON, e sequer ouviram falar desse nome
” (Relatório Policial – ID 82610504 - fls. 37).

A “
invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação
” (TJMT, Ap nº 0000990-52.2014.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.2.2021)

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
A inverossímil e solitária versão apresentada pelo réu sobre a origem e a propriedade da droga, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do fato delituoso está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente
.” (Ap nº 53991/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.7.2015)

Enfim, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

Assim sendo, a condenação deve ser mantida

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021